Tribunal: TJBA
Processo: 8167111-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167111-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: LUCAS SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por concessionária de serviços de saneamento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de desabastecimento de água que perdurou por aproximadamente dois meses na residência do consumidor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água e se tal falha configura danos morais indenizáveis, considerando os argumentos de que a interrupção estava amparada em permissão legal para reparos emergenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços de saneamento básico rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4. O desabastecimento restou comprovado por meio da confissão da própria ré, do laudo pericial técnico, dos protocolos de reclamação administrativa e da redução no consumo verificada no período.

5. A permissão legal para interrupção do serviço em situações emergenciais (Lei 11.445/2007, art. 40) não exonera a prestadora de responsabilidade pelos danos quando a interrupção se prolonga por período excessivo.

6. O desabastecimento por aproximadamente dois meses ultrapassa qualquer limite razoável para reparos, evidenciando falha na prestação do serviço essencial.

7. A falta de água por período prolongado configura dano moral in re ipsa, pois impede atividades básicas relacionadas à dignidade humana.

8. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a duração do desabastecimento e a natureza essencial do serviço.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A interrupção prolongada no fornecimento de água por concessionária de serviços públicos, ainda que inicialmente justificada por necessidade de reparos emergenciais, configura falha na prestação de serviço essencial quando perdura por período excessivo, gerando danos morais presumidos e ensejando responsabilidade civil objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167111-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado LUCAS SOUSA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01